Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0728731-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: JESUS ALVES MADUREIRA DECISÃO Defiro a inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora